Tribunal: STF
Processo: RE 96945
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-06-18
Data de publicação: 1982-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. O ASSISTENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO TEM LEGITIMO
INTERESSE PARA RECORRER, VISANDO O AUMENTO DA PENA APLICADA AO RÉU.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 210, IN VERBIS: "O ASSISTENTE DO MINISTÉRIO
PÚBLICO PODE RECORRER, INCLUSIVE EXTRAORDINARIAMENTE, NA AÇÃO PENAL,
NOS CASOS DOS ARTS. 584, PAR-1, E 598 DO CPP."
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO, PARA QUE AFASTADA A PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE DO ASSISTENTE, PROSSIGA O TRIBUNAL NO JULGAMENTO DO
RECURSO, COMO ENTENDER DE DIREITO.